Tribunal: STF
Processo: RHC 238757
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de Recurso Ordinário em  habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual foi denegada a ordem no Habeas Corpus nº 861.121/GO (e-doc. 32).  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente, atleta profissional, foi denunciado pela suposta prática do crime do art. 198 da Lei nº 14.567, de 2023 (solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado), no âmbito da denominada “Operação Penalidade Máxima”. 



    3. Segundo a acusação, em meados de novembro de 2022, o recorrente, atuando como jogador de futebol profissional, teria aceitado vantagem patrimonial indevida com o fim de alterar o resultado ou evento em competição entre os times Atlético-MG e Cuiabá, da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 (e-doc. 7, p. 18). 



    4. O Juízo da Segunda Vara de Feitos Relativos a Delitos Praticados por Organização Criminosa e Lavagem de Dinheiro ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores de Goiânia/GO, em 26/07/2023, recebeu a peça de acusação e determinou a citação do acusados (processo nº 5452324-26.2023.8.09.0051 - Operação Penalidade Máxima - fase III) (e-doc. 8, p. 2-5). 



     



    5. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 5). Contra essa decisão formalizou o citado Habeas Corpus no STJ. 



    6. Neste recurso, a defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta imputada ao recorrente, considerado o art. 198 da Lei n.º14.597, de 2023. Aponta a ausência do fim especial de interferir no resultado da partida. Argumenta que o citado artigo tipifica a solicitação ou aceitação de vantagem pactuada para praticar “ato destinado a alterar ou falsear o resultado da competição esportiva ou evento a ela associado”. Aduz, a partir da análise do tipo penal, que só são criminosos os pactos que têm como alvo a interferência no resultado da competição ou do evento a ela associado. Pondera que, no caso vertente, a denúncia narra que o recorrente “aceitou vantagem indevida para forçar punição com cartão amarelo com finalidade distinta: não busca interferir no resultado do jogo ou da competição, mas tão somente obter êxito em aposta alheia ao resultado de quaisquer daqueles eventos”. Frisa o equívoco das conclusões alcançada pelo STJ, uma vez que “por mais que indicassem hipóteses em que o cartão amarelo poderia interferir no resultado da competição, essa possibilidade não motivou a realização do pactum sceleris (momento em que se deveria aferir o dolo necessário à consumação do crime imputado)”. Destaca o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, referindo à “incerteza do resultado esportivo”. Acrescenta que por mais que o cartão amarelo possa interferir no resultado da competição (como último critério de desempate final), tal resultado continua incerto. Salienta que a denúncia não narra circunstâncias capazes de permitir a adequação típica, no sentido da possibilidade de o cartão amarelo interferir no resultado final da competição. Ressalta diferenças elementares entre o tipo capitulado na denúncia (art. 198 da Lei Geral do Esporte) e a figura clássica de corrupção passiva (art. 317 do CP). Articula que “a leitura denúncia revela que a motivação do pacto esteve alheia a qualquer possibilidade de se interferir no resultado da partida.” Tece considerações a respeito de experiências de direito comparado. Conclui: “seja pela falta do dolo especial (aceitação de vantagem a partir da “venda” de interferência no resultado), seja pela inatingibilidade do bem jurídico (manutenção da incerteza do resultado a partir do simples cartão), a atipicidade conduta imputada ao PACIENTE é inquestionável.



    7. Requer, no âmbito liminar, a suspensão do trâmite do processo-crime. No mérito, busca o trancamento.



    8. O Ministério Público do Estado de Goiás, em contrarrazões, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso ou, caso conhecido, que não seja provido (e-doc. 54). O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso (e-doc. 62).



    É o relatório. 



    Decido. 



    9. No caso sob análise, o Ministério Público do Estado de Goiás, com relação ao recorrente e aos supostos atos criminosos ocorridos no jogo Atlético-MG X Cuiabá, em 10/11/2022, narrou o seguinte: 



    “Em novembro de 2022, no estado de São Paulo e no município de Belo Horizonte/MG, em data não precisada, porém certo que até o dia 10 de novembro de 2022, BRUNO LOPEZ DE MOURA, ÍCARO FERNANDO CALIXTO DOS SANTOS, LUIS FELIPE RODRIGUES DE CASTRO e ROMÁRIO HUGO DOS SANTOS, previamente ajustados e em unidade de desígnios, prometeram e deram vantagem patrimonial indevida com o fim de alterar o resultado ou evento de competição esportiva entre ATLÉTICO-MG X CUIABÁ, da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 (FATO 21). 



    Nas mesmas condições de tempo e espaço, IGOR AQUINO DA SILVA (IGOR CÁRIUS), de forma consciente e voluntária, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, aceitou vantagem patrimonial indevida com o fim de alterar o resultado ou evento de competição esportiva entre ATLÉTICO-MG X CUIABÁ, da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2022 (FATO 22). 



    Tem-se que o atleta já estava na posse da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) encaminhada de forma antecipada para corrupção desportiva anterior, no entanto, BRUNO LOPEZ DE MOURA determinou o “cancelamento” daquela manipulação esportiva. 



    Em seguida, já na rodada seguinte, LUIS FELIPE RODRIGUES DE CASTRO intermediou contato para a nova corrupção esportiva, agora para assegurar que IGOR CÁRIUS fosse punido com cartão amarelo no confronto contra o ATLÉTICO-MG, o que foi aceito pelo atleta e efetivamente providenciado por IGOR CÁRIUS (...)” (e-doc. 7, p. 18-19). 



    10. Imputou-se ao recorrente, ao final da peça de acusação, considerado o contexto da denominada “Operação Penalidade Máxima”, o suposto cometimento do crime previsto no art. 198 da Lei Geral do Esporte, assim descrito: 



    Art. 198. Solicitar ou aceitar, para si ou para outrem, vantagem ou promessa de vantagem patrimonial ou não patrimonial para qualquer ato ou omissão destinado a alterar ou falsear o resultado de competição esportiva ou evento a ela associado:



    Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.



    11. O Juízo de origem, ao proferir a decisão mediante qual recebeu a denúncia, assentou a regularidade da peça, uma vez preenchidos os requisitos legais. Veja-se: 



    “Primeiramente, constato que estão presentes a qualificação dos denunciados, os quais foram plenamente identificados, bem como arrolou testemunhas e informantes. 



    Quanto à exposição do fato criminoso, bem assim concernente às circunstâncias, consta dos autos que a presente peça acusatória está escorada em elementos de prova colhidos no âmbito do procedimento investigatório criminal n. 2023.0018.2137, instaurado para continuidade das investigações relacionadas aos fatos desvelados no contexto da denominada Operação Penalidade Máxima. 



    Segundo o GAECO, na presente denúncia promove-se imputação específica dos crimes perpetrados na órbita da manipulação de 13 (treze) jogos Série A do Campeonato Brasileiro de 2022, com a expressa ressalva de que demais fatos alusivos à atuação da organização criminosa e corrupções perpetradas em âmbito esportivo remanescem sob apuração. 



    Conforme relatado na denúncia, a atuação concreta da organização criminosa visa corromper atletas profissionais para manipulação de resultados e eventos relacionados a diversos jogos de campeonatos de futebol, inclusive, com diversas condutas criminosas perpetradas no estado de Goiás, com a oferta de elevados valores financeiros, que variam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) aos atletas cooptados. Narra a denúncia que durante o mês de setembro de 2022, o suposto grupo criminoso prometeu e efetivamente deu vultosa vantagem indevida para diversos jogadores profissionais de futebol para convencê-los a manipular os resultados e eventos determinados nas partidas, principalmente assegurar que os atletas fossem punidos com cartões amarelos. 



    Conforme exposto pelo GAECO, do conteúdo localizado em aparelhos celulares apreendidos apurou-se que na 25ª (vigésima quinta) rodada do campeonato brasileiro Série A de 2022, realizada entre os dias 03 (três) a 05 (cinco) de setembro, parcela dos denunciados elaborou uma “lista” de jogadores cooptados para a corrupção em âmbito esportivo Obtempero, portanto, que as condutas foram devidamente individualizadas, não havendo inépcia ou qualquer nulidade que possa macular a peça inaugural. 



    Isto posto, considerando que não configura hipótese para se propor acordo de não persecução penal, em relação aos aqui denunciados, RECEBO A DENÚNCIA acostada ao evento nº 01, uma vez que presente a justa causa para a persecução penal, nos termos do artigo 41 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 8; grifos nossos). 



    12. No mesmo pronunciamento, o magistrado negou requerimento da defesa do ora recorrente, voltado à rejeição parcial da denúncia, assim se manifestando a respeito da alegada inépcia da peça de acusação: 



    “(...) Por fim, destaco que não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, conforme no presente caso, cuja autoria é atribuída ao requerente e aos demais denunciados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal, existindo na peça inicial a adequada descrição das condutas que lhe foram atribuídas, motivo pelo qual se mostra inviável o reconhecimento da alegada inaptidão para o prosseguimento da presente ação penal, sendo incabível a rejeição parcial da mesma.” (e-doc. 8, p. 5; grifos nossos)



    13. O Tribunal de Justiça, ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa, assentou ter a denúncia indicado a existência de elementos suficientes de autoria e materialidade do crime imputado ao recorrente, evidenciando a necessária justa causa para a deflagração da ação penal. Nesse sentido, frisou que “a alegada ausência do elemento subjetivo especial do tipo não está inequívoca e irrefutavelmente comprovada, dependendo da análise das provas processuais a serem produzidas durante a instrução” (e-doc. 5, p. 7). O acórdão ficou assim ementado: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A INCERTEZA DO RESULTADO DESPORTIVO. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. I - Não apreciada, pela autoridade impetrada, a tese de incompetência para processamento e julgamento da ação penal no foro de origem, resta inviabilizado o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. II - O trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando patente nos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade do fato, a ausência de justa causa a fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade. III – Na espécie, os elementos de informação amealhados, que ainda não foram submetidos ao indispensável contraditório, não permitem qualquer conclusão categórica sobre a atipicidade das condutas atribuídas ao paciente, revelando-se impertinente o pedido de trancamento da ação penal. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.” (e-doc. 5, grifos nossos)



    14. Por fim, no ato apontador como coator, o STJ concluiu pela validade das premissas, fazendo constar, no pronunciamento, o entendimento de que “a elementar “competição esportiva” do art. 198 da Lei Geral do Esporte (Lei n. 14.597/2023) é mais ampla do que o placar de uma partida. Embora um cartão amarelo não tenha capacidade de alterar diretamente o placar de um jogo de futebol, segundo o Regulamento Específico da Competição Brasileirão Assaí - 2022, campeonato em questão, a quantidade de cartões amarelos é critério de desempate para efeito de classificação final, podendo definir rebaixados, classificados para competições internacionais, Copa Sulamericana ou Copa Libertadores, ou mesmo o título. Fica de plano afastada a alegação de que a promessa de vantagem para receber cartão amarelo não tem o condão de alterar o resultado da competição esportiva” (e-doc. 33, p. 2; grifos nossos).



 




    15. Pelo que se tem nos autos, especialmente da leitura da peça de acusação e das decisões proferidas pelas instâncias antecedentes, percebe-se a descrição clara da conduta imputada ao paciente, a viabilizar o exercício do direito de defesa, sendo atendido o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal: “A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”



    16. Não se confundem os requisitos para o recebimento da denúncia — providência baseada em juízo de mera delibação, jamais de cognição exauriente —, com o juízo de procedência da imputação criminal, realizado tão somente ao final do processo-crime, após encerrada a instrução criminal. 



    17. A fase processual do recebimento da denúncia não pressupõe certeza da culpa, exigindo-se apenas indícios suficientes de autoria e materialidade. Assim, como bem leciona a doutrina, “não se pode confundir o standard probatório (ou grau de convencimento) necessário para fins de mero juízo de admissibilidade da peça acusatória daquele necessário para condenação de alguém.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único — 9 ed. rev., ampl. e atual. — Salvador: Ed. JusPodivm, 2021).



    18. Com efeito, o entendimento do STF é pacífico no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, é excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade, o que não se verifica na espécie. Como bem ressaltado pelo Tribunal de Justiça, cuja óptica foi chancelada pelo STJ, a suposta ausência do elemento subjetivo especial do tipo não está claramente comprovada de forma inequívoca e irrefutável, sendo necessária a análise detalhada das provas a serem produzidas ao longo da instrução processual. Relevante destacar, ainda, a correta observação expressada no voto condutor do acórdão recorrido, de que a elementar “competição esportiva” do art. 198 da Lei Geral do Esporte “é mais ampla do que o placar de uma partida”.



    19. Vale lembrar o brocardo, já referido no STJ, segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva classificação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao juiz, no momento da sentença, ou ao próprio Tribunal, em sede recursal, conferir enquadramento jurídico diversa. 



    20. Sobre a excepcionalidade do trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual Penal. Agravo regimental em Habeas Corpus. Crime de Dispensa de Licitação. trancamento da ação penal. Desclassificação da conduta. Impossibilidade. Inadequação da via eleita. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Hipótese em que inexistente situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. Precedentes. (...) 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 136.823-AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2017, p. 08/05/2017; grifos nossos). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO PENAL. DELITO SOCIETÁRIO. CRIME DE AUTORIA COLETIVA. DENÚNCIA GENÉRICA. INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP. SUFICIENTE DESCRIÇÃO DO FATO TIDO COMO CRIMINOSO. PODER DE GESTÃO NA PESSOA JURÍDICA. INDÍCIO MÍNIMO DE AUTORIA. NÃO CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. (...) 2. Não há abuso de acusação na denúncia que, ao tratar de crimes de autoria coletiva, deixa, por absoluta impossibilidade, de esgotar as minúcias do suposto cometimento do crime. 3. Há diferença entre denúncia genérica e geral. Enquanto naquela se aponta fato incerto e imprecisamente descrito, na última há acusação da prática de fato específico atribuído a diversas pessoas, ligadas por circunstâncias comuns, mas sem a indicação minudente da responsabilidade interna e individual dos imputados. 4. Nos casos de denúncia que verse sobre delito societário, não há que se falar em inépcia quando a acusação descreve minimamente o fato tido como criminoso. 5. O poder de gestão configura indício mínimo da autoria das práticas delitivas realizadas, em tese, por meio de pessoa jurídica. 6. Habeas corpus não conhecido.”



    (HC nº 118.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 1º/09/2015, p. 20/10/2015; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (...) TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM HABEAS CORPUS: MEDIDA EXCEPCIONAL A SER APLICADA SOMENTE EM CASOS DE MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA, CAUSA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (...) II. A denúncia contém a adequada indicação das condutas delituosas imputadas ao ora recorrente, a partir de elementos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. III. O juízo de recebimento da peça acusatória é de mera delibação, jamais de cognição exauriente. Não se pode, portanto, confundir os requisitos para o recebimento da denúncia com o juízo de procedência da imputação criminal. IV. O trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada nos casos de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. V. Recurso ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 140.008/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 04/04/2017, p. 26/04/2017; grifos nossos). 



    21. Com efeito, para se chegar à conclusão no sentido da atipicidade da conduta, seria indispensável revolvimento da matéria fático-probatória, ao que não se presta a via estreita do habeas corpus. A esse respeito, cito os seguintes precedentes: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 05/03/2021, p. 09/04/2021. E ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO PACIENTE. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 162.562-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23/11/2018, p. 14/02/2019; grifos nossos).



    “PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO NA VIA DO WRIT. RECURSO ORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na hipótese em exame. 2. Quando a denúncia descreve fatos subsumíveis, em tese, ao tipo penal, não há falar em ausência de crime ou em indiferente penal. 3. A análise da tipicidade, ou não, da conduta do recorrente demandaria aprofundado revolvimento de fatos e provas, o que é insuscetível na via do habeas corpus. 4. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.”



    (RHC nº 112.583/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 18/12/2012, p. 19/02/2013; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, USO DE DOCUMENTO FALSO E ESTELIONATO. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que ‘Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade” (HC 128.031, Relª. Minª. Rosa Weber). 2.(....). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático e probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus. 3. (....). 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 167.631-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 10/05/2019, p. 17/05/2019, grifos nossos).



    22. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator



Documento assinado digitalmente